Tribunal: TJBA
Processo: 0525754-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525754-44.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Dihol Desenvolvimento Imobiliario Ltda e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013. PRECEDENTE VINCULANTE DO TRIBUNAL PLENO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas pelo Município de Salvador e pelo Ministério Público do Estado da Bahia em razão da sentença que, declarando a inconstitucionalidade e ilegalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013, nº 8.421/2013 e nº 8.474/2013, concedeu a segurança para declarar a nulidade do lançamento do IPTU do exercício de 2015.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo decadencial do mandado de segurança foi observado; (ii) saber se o mandado de segurança é a via adequada para a impugnação do lançamento do IPTU; e (iii) saber se as Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 são constitucionais, à luz dos princípios da legalidade tributária, da anterioridade nonagesimal e da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. O lançamento do IPTU constitui ato autônomo e renovável anualmente. Cada notificação de lançamento inaugura novo prazo para o manejo do mandado de segurança. Impugnado o lançamento referente ao exercício de 2015, o prazo decadencial conta-se a partir da ciência desse específico lançamento, e não do exercício anterior. Preliminar de decadência rejeitada.

4. A controvérsia central é de natureza estritamente jurídica, voltada à validade do arcabouço normativo que fundamentou a majoração do IPTU. Para a análise das questões relativas à constitucionalidade da legislação, à delegação de matéria de reserva legal e à observância da anterioridade nonagesimal, são suficientes as próprias leis, os atos normativos questionados e os documentos de arrecadação do imposto. Desnecessária a dilação probatória. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

5. O Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e apensadas, declarou a constitucionalidade formal e material das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, ressalvada apenas a inconstitucionalidade parcial das alíquotas de 4% e 5% da Tabela Progressiva de Terrenos. Esse precedente, firmado em sede de controle concentrado, possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, impondo a reforma da sentença que dissentiu desse entendimento.

6. A legislação municipal estabeleceu todos os elementos essenciais da obrigação tributária. A Instrução Normativa nº 45/2014, assim como a IN nº 12/2013, limitou-se a operacionalizar os critérios legalmente fixados, exercendo função meramente regulamentar, sem inovar na ordem jurídica. Inexistência de violação ao princípio da legalidade tributária.

7. O princípio da anterioridade nonagesimal vincula-se à publicação da lei que institui ou majora o tributo, e não à edição de atos regulamentares posteriores. A Lei nº 8.473/2013 foi publicada em setembro de 2013, com vigência a partir de janeiro de 2014, respeitando o prazo constitucional de noventa dias. Inexistência de violação à anterioridade nonagesimal.

8. A prolongada defasagem da Planta Genérica de Valores de Salvador, sem revisão desde 1994, foi devidamente considerada no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade.

9. Reconhecida a constitucionalidade das leis municipais pelo Tribunal Pleno, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, resta prejudicado o pedido alternativo de recolhimento do IPTU do exercício de 2015 com base nos valores de 2013 corrigidos pelo IPCA.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos providos. Sentença reformada para denegar a segurança e cassar a liminar anteriormente concedida, com a manutenção integral dos lançamentos do IPTU do exercício de 2015 tal como realizados pelo Fisco Municipal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 32 e 33; Lei Municipal nº 8.464/2013, arts. 1º e 2º; Lei Municipal nº 8.473/2013; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, publicado em 17/09/2021; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0506375-20.2015.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 23/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0525754-44.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e outros e como apelada Dihol Desenvolvimento Imobiliario Ltda e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
e
m DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
para denegar a segurança e cassar, por conseguinte, a liminar anteriormente concedida, autorizando a manutenção integral dos lançamentos do IPTU do exercício de 2015 tal como realizados pelo Fisco Municipal, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08